Tribunal: TJDFT
Processo: 0008952-55.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008952-55.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos substituídos IVANISE BARBOSA VIEIRA DE OLIVEIRA, IVONE MARQUES TEIXEIRA, JAGUANACI CARDOSO e JANE NOGUEIRA CAVALCANTE PACHECO. No ID: 32005234, o exequente anuiu com os cálculos de ID: 31764655 – Págs. 1-16, requerendo, em consequência, a expedição das ordens de pagamento, com o destaque dos honorários contratuais. O DF se manifestou ao ID: 33576557 favorável aos cálculos. É o breve relatório. Decido. Diante do exposto, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID: 31764654), destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício de IVANISE BARBOSA VIEIRA DE OLIVEIRA, IVONE MARQUES TEIXEIRA, JAGUANACI CARDOSO e JANE NOGUEIRA CAVALCANTE PACHECO, com o destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV, quanto aos honorários da execução, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 18 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador